Tribunal: TJES
Processo: 5016401-78.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016401-78.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PRISCILA DELARMELINA SALVAT CIPRIANO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016401-78.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 7º Juizado Especial Cível (Justiça Telefonia)

RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO
: PRISCILA DELARMELINA SALVAT CIPRIANO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR FALHA DE SERVIÇO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE INTERNET. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória ajuizada por consumidor contra operadora de telefonia e internet por falha na prestação do serviço de internet fixa, relatando diversas interrupções, apesar do pagamento em dia.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, com a confirmação da tutela de urgência concedida para cancelar o contrato de internet sem a cobrança de multa, e a condenação da ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais, além da declaração de inexistência do débito do período de 10/04/2024 em diante e o cancelamento das cobranças no período de inoperância.

3. A empresa ré interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que seja afastada a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: i) avaliar se ficou configurada a falha na prestação do serviço pela ré; (ii) se a indenização por danos morais foi corretamente fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável, nos termos dos arts. 2º e 3º, caracterizando a relação de consumo. A prova documental, incluindo protocolos de atendimento e registros internos da ré, comprova as interrupções do serviço e refuta a alegação de regularidade da operadora.

6. A ré não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, e art. 14, §3º, I, do CDC, não apresentando provas suficientes que excluísse sua responsabilidade. A argumentação de cumprimento dos prazos regulamentares, embora verificada, não afasta a constatação de falhas relevantes e frequentes na prestação do serviço.

7. A interrupção do serviço de internet, essencial nos dias atuais, superou o mero aborrecimento e gerou prejuízos significativos ao autor, justificando a reparação por dano moral. O montante de R$ 2.000,00 foi considerado proporcional e adequado, atendendo aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como à função punitiva e compensatória da condenação.

8. Nesse contexto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II).

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)